Tribunal: STF
Processo: HC 122933
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AFASTAMENTO. Possível é ter-se quadro conducente a afastar-se o tipo associação para o tráfico e indeferir-se a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.